Tribunal: TJES
Processo: 5002707-38.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002707-38.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELTON DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DO ASSUNTO DISCUTIDO NOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que precisou parcelar a fatura de seu cartão de crédito e, assim, pagou tempestivamente a primeira parcela do acordo, mas a ré desconsiderou o parcelamento e, no mês posterior, cobrou o valor integral do débito, descontando o montante pago a título de entrada no parcelamento. Relata que o problema ocorreu novamente no mês posterior, até que, em uma terceira tentativa, houve o parcelamento do débito em 36 vezes de R$382,91, mas a despeito do pagamento da primeira parcela seus dados permaneceram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que a ré modificou unilateralmente a quantidade de parcelas. Requer seja a ré compelida a cumprir o parcelamento a que o requerente aderiu e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais e cumprir o acordo de parcelamento firmado.

3. Através de recurso inominado a parte requerida requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a manutenção da sentença.

4. Examinando detidamente as razões recursais em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que as razões recursais versam sobre assunto completamente diverso daquele que é discutido nos autos. Ausente, portanto, impugnação específica aos fundamentos e fatos da decisão objurgada.

5. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não se utilizar de fundamentação inaplicável ao caso, a fim de reformar a sentença. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016)

6. Quanto à pretensão formulada pelo recorrido, no que se refere à condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, entendo que não lhe assiste razão, tendo em vista que não verifico má-fé processual na hipótese dos autos, pois não houve abuso da faculdade de recorrer, mas apenas o uso dos mecanismos processuais postos à disposição das partes. A interposição de recurso que não preenche os requisitos de disponibilidade não implica necessariamente em litigância de má-fé. Logo, não é aplicável a multa prevista no art. 80, VII, e 81, do CPC/15

7. Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do artigo 932 do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)